Tribunal: TJSP
Processo: 2024414-33.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PARÂMETRO DE CONSTITUCIONALIDADE
Compatibilidade entre a Lei Municipal no 5.727/19 e a Lei Orgânica Municipal. Inadmissibilidade. Aplicação dos artigos 125, § 2o, da Constituição Federal, e 74, VI, da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes.
Não conheço da ação quanto ao parâmetro apontado – LOM.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Caçapava. Lei no 5.727, de 22.10.19 alterando a

Ementa:
PARÂMETRO DE CONSTITUCIONALIDADE
Compatibilidade entre a Lei Municipal no 5.727/19 e a Lei Orgânica Municipal. Inadmissibilidade. Aplicação dos artigos 125, § 2o, da Constituição Federal, e 74, VI, da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes.
Não conheço da ação quanto ao parâmetro apontado – LOM.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Caçapava. Lei no 5.727, de 22.10.19 alterando a redação do art. 3o da Lei no 3.672, de 01.12.98 que dispõe sobre a isenção de IPTU a contribuintes que especifica. Alteração de autoria parlamentar fixando prazo para apresentação do pedido de isenção e afastando disposição quanto a elaboração de relatório social para comprovação da capacidade financeira do requerente. Iniciativa concorrente em matéria tributária. Tese fixada pela Suprema Corte no julgamento da repercussão geral – Tema no 682. Inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes.
Ação improcedente, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000736261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade no
2024414-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PREFEITO DO
MUNÍCIPIO DE CAÇAPAVA, é réu PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CAÇAPAVA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO IMPROCEDENTE, NA PARTE
CONHECIDA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO
(Presidente),
MÁRCIO
BARTOLI,
JOÃO
CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES E FERREIRA
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2024414-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
2
ADIn no 2.024.414-33.2020.8.26.0000 – São Paulo
Voto no 43.296
Autor: PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇAPAVA
Réus: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA
(Lei no 5.727/19)
PARÂMETRO DE CONSTITUCIONALIDADE
Compatibilidade entre a Lei Municipal no 5.727/19 e a Lei
Orgânica Municipal. Inadmissibilidade. Aplicação dos artigos
125, § 2o, da Constituição Federal, e 74, VI, da Constituição
do Estado de São Paulo. Precedentes.
Não conheço da ação quanto ao parâmetro apontado LOM.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Caçapava. Lei no 5.727, de 22.10.19 alterando a redação do
art. 3o da Lei no 3.672, de 01.12.98 que dispõe sobre a isenção
de IPTU a contribuintes que especifica. Alteração de autoria
parlamentar fixando prazo para apresentação do pedido de
isenção e afastando disposição quanto a elaboração de
relatório social para comprovação da capacidade financeira
do requerente. Iniciativa concorrente em matéria tributária.
Tese fixada pela Suprema Corte no julgamento da repercussão
geral Tema no 682. Inocorrência de violação ao princípio da
separação dos poderes. Precedentes.
Ação improcedente, na parte conhecida.
1.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade do Prefeito Municipal
de Caçapava tendo por objeto a Lei no 5.727, de 22 de outubro de 2019, de iniciativa
parlamentar, alterando o art. 3o da Lei no 3.672 de 01.12.98, que, ao estabelecer prazo
para apresentação do pedido de isenção do IPTU, afastou a necessidade de
comprovação da capacidade financeira do requerente por meio de relatório social
conclusivo.
Sustentou, em resumo, a inconstitucionalidade da norma, por afronta ao
princípio da separação dos poderes. Inexiste previsão constitucional quanto ao controle
de atos inerentes a função executiva. Função de fiscalização do Poder Legislativo não
comporta ampliação. Daí a liminar e o reconhecimento da inconstitucionalidade (fls.
01/08).
Indeferida a liminar (fl. 46), vieram informações do Presidente da
Câmara Municipal (fls. 51/52). Deixou de se manifestar o d. Procurador Geral do
Estado (fl. 57). Manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça (fls. 60/67).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2024414-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
3
2. Improcedente a ação.
a) Quanto aos parâmetros de constitucionalidade.
Inicialmente ressalto a inadmissibilidade, para fins de declaração de
inconstitucionalidade, de se apontar desrespeito à Lei Orgânica Municipal como fez o
autor (fls. 04/05).
O controle de constitucionalidade opera-se apenas e tão somente em
relação à Constituição do Estado. Esta o único e exclusivo parâmetro de controle
("... paradigma constitucional sob o qual se realiza o controle" DALTON SANTOS
MORAIS
"Controle de Constitucionalidade"
Ed. Podivm
2010
p. 57)
validamente considerado para o exame da constitucionalidade, em âmbito dos Tribunais
locais, de lei municipal.
Leitura diversa implicaria em violação ao art. 125, §2o, da Constituição
Federal e aos arts. 74, inciso VI e 90 da Constituição Estadual.
Nesse sentido a jurisprudência do Pretório Excelso:
"Impende assinalar, neste ponto, por necessário, que o processo objetivo
de fiscalização normativa abstrata, instaurável perante os Tribunais de
Justiça locais, somente pode ter por objeto leis ou atos normativos municipais,
estaduais ou distritais, desde que contestados em face da própria Constituição
do Estado-membro (ou, quando for o caso, da Lei Orgânica do Distrito
Federal), que representa, nesse contexto, o único parâmetro de controle
admitido pela Constituição da República, cujo art. 125, § 2o, assim dispõe:"
"'Art. 125 (...). § 2o Cabe aos Estados a instituição de representação
de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em
face da Constituição Estadual (...).'"
"O que se revela essencial reconhecer, em tema de controle abstrato de
constitucionalidade, quando instaurado perante os Tribunais de Justiça dos
Estados-membros ou do Distrito Federal e Territórios, é que o único
instrumento normativo revestido de parametricidade para esse específico
efeito é, somente, a Constituição estadual ou, quando for o caso, a Lei
Orgânica do Distrito Federal, jamais, porém, a própria Constituição da
República."
"Cabe acentuar, neste ponto, que esse entendimento tem o beneplácito
do magistério doutrinário (LUIZ ALBERTO DAVID ARAÚJO/VIDAL
SERRANO NUNES JÚNIOR, "Curso de Direito Constitucional", p. 64/65, item
n. 7.5, 9a ed., 2005, Saraiva; JOSÉ AFONSO DA SILVA, "Comentário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2024414-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
4
Contextual à Constituição", p. 591, item n. 6, 2005, Malheiros; ALEXANDRE
DE MORAES, "Constituição do Brasil Interpretada", p. 1.523/1.526, item n.
125.5, e p. 2.168/2.172, itens ns. 1.15 e 1.17, 8a ed., 2011, Atlas, v.g.), cuja
orientação, no tema, adverte , tratando-se de controle normativo abstrato no
plano local, que apenas a Constituição estadual (ou, quando for o caso, a Lei
Orgânica do Distrito Federal) qualifica-se como pauta de referência ou como
paradigma de confronto para efeito de fiscalização concentrada de
constitucionalidade de leis ou atos normativos locais, sem possibilidade, no
entanto, de erigir-se a própria Constituição da República como parâmetro de
controle nas ações diretas ajuizadas, originariamente, perante os Tribunais de
Justiça estaduais ou do Distrito Federal e Territórios."
"Essa percepção do alcance da norma inscrita no art. 125, § 2o, da
Constituição, por sua vez, reflete-se na jurisprudência constitucional que o
Supremo Tribunal Federal firmou na matéria ora em análise, sempre
salientando que, em tema de fiscalização abstrata perante os Tribunais de
Justiça locais, o parâmetro de controle a ser invocado (e considerado) nas
ações diretas somente pode ser a Constituição do próprio Estado-membro, e
não a Constituição da República (RTJ 135/12 RTJ 181/7 RTJ 185/373-374,
v.g.), ainda que a Carta local haja formalmente incorporado ao seu texto
normas constitucionais federais de observância compulsória por parte das
unidades federadas (RTJ 147/404, Rel. Min. MOREIRA ALVES
RTJ
152/371-373, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA RTJ 158/3, Rel. Min. MOREIRA
ALVES RTJ 177/1084, Rel. Min. MOREIRA ALVES RTJ 183/936 , Rel. Min.
ILMAR GALVÃO ADI 1.529-QO/MT, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI Rcl
526/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES Rcl 1.701-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE
MELLO Rcl 2.129-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM)" (grifei - Rcl 5690
AgR / RS v.u. j. de 24.02.2015 Rel. Min. CELSO DE MELLO).
"CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA. CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE
DELEIS
OU
ATOS
NORMATIVOS
MUNICIPAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. VALIDADE DA
NORMA EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
HIPÓTESE DEUSURPAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL."
"I
-
Os Tribunais
de
Justiça dos
Estados,
ao
realizarem
o controle abstrato de constitucionalidade, somente podem utilizar, como
parâmetro, a Constituição do Estado."
"II - Em ação direta de inconstitucionalidade, aos Tribunais de Justiça é
defeso analisar leis ou atos normativos municipais em face
da Constituição Federal."
"III Agravo regimental improvido." (grifei - ARE 645992 AgR/GO
v.u. j. de 26.06.2012 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2024414-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
5
"O único instrumento jurídico revestido de parametricidade, para
efeito de fiscalização concentrada de constitucionalidade de lei ou de atos
normativos estaduais e/ou municipais, é, tão-somente, a Constituição do
próprio Estado-membro (CF, art. 125, § 2o), que se qualifica, para esse fim,
como pauta de referência ou paradigma de confronto, mesmo nos casos em que
a Carta Estadual haja formalmente incorporado, ao seu texto, normas
constitucionais federais que se impõem à observância compulsória das unidades
federadas." (RC no 10.500 AgR/SP v.u. j. de 22.06.2011 Rel. Min. CELSO
DE MELLO).
Eventual inobservância de preceitos da Lei Orgânica Municipal não
caracteriza inconstitucionalidade, mas tão somente eventual ilegalidade não apreciável
na via eleita.
Não conheço do pedido relativo à incompatibilidade com a Lei
Orgânica Municipal.
b) Quanto à inconstitucionalidade.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade do Prefeito Municipal
de Caçapava tendo por objeto a Lei no 5.727, de 22 de outubro de 2019, de iniciativa
parlamentar, alterando o art. 3o da Lei no 3.672 de 01.12.98, que, estabelecendo prazo
para apresentação do pedido de isenção do IPTU, implicitamente, afastou a necessidade
de comprovação da capacidade financeira do requerente por meio de relatório social
conclusivo.
Com o seguinte teor a norma impugnada:
"Art. 1o Fica alterada a redação do Art. 3o, da Lei no 3.672, de 01 de
dezembro de 1998, que passa a vigorar com a seguinte redação:"
"'Art. 3o Os pedidos de isenção devem ser apresentados até o último dia
útil do mês de setembro de cada exercício, sob a pena de perda de benefício
fiscal no ano seguinte.'"
"Art. 2o Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário." (fl. 15).
Sustentou o autor, violação ao princípio da separação dos poderes e a
inexistência de previsão constitucional para controle de atos peculiares a função
executiva.
Contudo, sem razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2024414-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
6
Para melhor compreensão da matéria necessário se faz a transcrição da
Lei no 3.672, de 01.12.98 em sua redação original:
"Art. 1o Fica concedida isenção do IPTU, de responsabilidade de
contribuintes que percebam renda familiar de até 2 (dois) salários mínimos
vigente, bem como de entidades civis sem fins lucrativos, de caráter religioso,
assistencial, educacional, cultural, esportivo e beneficente, devidamente
legalizadas, desde que possuam um único imóvel cadastrado no Município."
(NR)
Artigo alterado pela Lei no. 4477/2005
Artigo alterado pela Lei no. 3777/2000
Artigo alterado pela Lei no. 3690/1999
"Art. 2o Para fazerem jus ao benefício de isenção previsto nesta lei, os
interessados deverão formular requerimento, sem o devido pagamento do preço
público que, após processado, será enviado à Secretaria Municipal de Finanças
para julgamento pelo Secretário de Finanças, juntando os seguintes
documentos:"
"I - comprovante de renda;"
"II - comprovante de serem entidades civis sem fins lucrativos, de
caráter religioso, assistencial, educacional, cultural, esportivo e beneficente,
devidamente legalizadas;"
Inciso revogado pela Lei no. 4477/2005
"III - comprovante de desemprego ou cópia da Carteira de Trabalho;"
"IV - Declaração do interessado, informando que é possuidor ou
proprietário de um único imóvel no Município de Caçapava, citando também
que está ciente das sanções cabíveis em caso de declaração falsa, e a assinatura
ter reconhecimento de firma." (NR)
Inciso alterado pela Lei no. 4506/2006
"Art. 3o Os pedidos de isenção serão objeto de comprovação através de
Relatório Social Conclusivo sobre a situação atual do contribuinte em assumir
ou não o débito, para eventual concessão do benefício." (NR)
Artigo alterado pela Lei no. 4477/2005
"Parágrafo único O Relatório Social Conclusivo, que trata o "caput",
será elaborado através da Secretaria Municipal da Cidadania e Assistência
Social."
"Art. 4o Os contribuintes que possuam mais de um imóvel cadastrado
perante a Prefeitura Municipal, e não sendo mais proprietário ou
compromissário dos mesmos, deverão regularizar tal situação para fazerem jus
à isenção prevista nesta lei."
"Parágrafo único A regularização que trata o "caput" será feita
mediante a apresentação de documento legal que comprove ser outro o
proprietário do imóvel."
"Art. 5o Se necessário, o Executivo Municipal expedirá Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2024414-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
7
regulamentando a presente lei."
"Art. 6o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário."
Trata-se de norma versando sobre a isenção de IPTU a contribuintes de
baixa renda e entidades sem fins lucrativos, de caráter religioso, educacional,
assistencial, esportivo e beneficente mediante a comprovação dos requisitos legais.
A norma ora impugnada ao alterar a redação original do art. 3o impôs
limite temporal para pleito anual do benefício último dia útil do mês de setembro e
afastou, implicitamente, a elaboração do relatório social conclusivo sobre a situação do
requerente violando, segundo argumentou o autor, o princípio da separação dos poderes,
por se tratar de matéria de competência privativa do Poder Executivo.
Ressalte-se inicialmente, não haver vício de iniciativa quanto à
questionada Lei Municipal no 5.727, de 22.10.19.
Recente orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal no
julgamento da Repercussão Geral (Tema no 917) atrelada ao RE no 878.911 não mais
deixa dúvidas quanto a questão:
"Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação
Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do
Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e
cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência
privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a
competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie
despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da
atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4.
Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta
Corte. 5. Recurso extraordinário provido." "
Decisão: O Tribunal, por
unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade,
reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional
suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante
sobre a matéria, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram os
Ministros Celso de Mello e Rosa Weber.
" (RE no 878.911, Tema no 917
v.u. j. de 30.09.16
DJ-e de 11.10.16 - Relator Ministro GILMAR
MENDES).

A Lei Municipal no 5.727/19 não impõe qualquer obrigação ao Poder
Executivo Municipal, mas apenas fixa prazo para que os particulares possam requerer a
isenção do imposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2024414-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
8
Trata-se inequivocamente de matéria tributária.
Como é cediço, "... não há reserva de iniciativa legislativa ao Chefe do
Poder Executivo em matéria tributária" (ADIn no 2.250.033-49.2018.8.26.0000 v.u. j.
de 24.04.19 Rel. Des. RICARDO ANAFE).
A competência para legislar sobre o assunto é concorrente, nos termos
do que dispõe o art. 24 da Constituição Estadual:
"Artigo 24 A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos,
na forma e nos casos previstos nesta Constituição."
Além do mais, a Suprema Corte, no julgamento da Repercussão Geral
(Tema no 682) atrelada ao ARE no 743480/MG, firmou a seguinte tese:
"Inexiste, na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa para
leis de natureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal".
Oportuno transcrever as razões constantes do voto conduto do acórdão:
"O tema já foi enfrentado em diversos julgados do Supremo Tribunal
Federal e a jurisprudência da Corte é uníssona em negar a exigência de
reserva de inciativa em matéria tributária, ainda que se cuide de lei que vise à
minoração ou revogação de tributo."
"As leis em matéria tributária enquadram-se na regra de iniciativa
geral, que autoriza a qualquer parlamentar deputado federal ou senador
apresentar projeto de lei cujo conteúdo consista em instituir, modificar ou
revogar tributo."
"A Carta em vigor não trouxe disposição semelhante à do art. 60, inciso
I, da Constituição de 1967, que reservava à competência exclusiva do
Presidente da República a iniciativa das leis que disponham sobre matéria
financeira."
"Não há, no texto constitucional em vigor, qualquer mandamento que
determine a iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo quanto aos tributos. Não
se aplica à matéria nenhuma das alíneas do inciso II do § 1o do art. 61,
tampouco a previsão do art. 165." (grifei ARE no 743480/MG DJ-e de
15.08.13 Rel. Min. GILMAR MENDES).
Nesse sentido vem se decidindo neste C. Órgão Especial: ADIn no
2.131.028-33.2018.8.26.0000
v.u. j. de 17.10.18
Rel. Des. FERRAZ DE
ARRUDA; ADIn no 2.208.954-90.2018.8.26.0000 v.u. j. de 20.02.19 Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2024414-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
9
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ; ADIn no 2.209.857-28.2018.8.26.0000
v.u. j. de 06.02.19
Rel. Des. FERREIRA RODRIGUES; ADIn no
2.224.103-29.2018.8.26.0000 v.u. j. de 05.06.19 Rel. Des. CRISTINA ZUCCHI;
ADIn no 2.104.540-41.2018.8.26.0000 v.u. j. de 14.08.19 Rel. Des. ÉLCIO
TRUJILLO, dentre inúmeros outros.
Ressalte-se, a norma como posta apenas se destina a impor prazo para
requerimento dos interessados, não invadindo qualquer ato de gestão administrativa,
sendo descabido falar, portanto, em iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo
para deflagrar o processo legislativo ou ofensa à Separação dos Poderes ou ainda de
suposta fiscalização ou controle de atos do Poder Executivo.
A propósito, não se vislumbra qualquer elemento indicativo de que a
alteração feita visava fiscalizar ou controlar atos do Poder Executivo.
Tampouco fere a independência e separação dos poderes ("Artigo 5o -
São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo
e o Judiciário.").
No âmbito local, observa com a síntese dos doutos, HELY LOPES
MEIRELLES:
"Em sua função normal e predominante sobre as demais, a Câmara
elabora leis, isto é, normas abstratas, gerais e obrigatórias de conduta. Esta á
sua função específica, bem diferenciada da do Executivo, que é a de praticar
atos concretos de administração. Já dissemos e convém se repita que o
Legislativo provê in genere, o Executivo in specie: a Câmara edita normas
gerais, o prefeito as aplica aos casos particulares ocorrentes. Daí não ser
permitido à Câmara intervir direta e concretamente nas atividades reservadas
ao Executivo, que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em
ordens,
proibições,
concessões,
permissões,
nomeações,
pagamentos,
recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os interessados, contratos,
realizações materiais da Administração e tudo o mais que se traduzir em
atos ou medidas de execução governamental." (grifei
"Direito
Administrativo Brasileiro" Ed. Malheiros 30a edição 2018 - p. 631).
No caso em questão, a lei objurgada não apresenta qualquer dispositivo
voltado à organização administrativa.
O princípio constitucional da 'reserva de administração' segundo o
Pretório Excelso, "... impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias
sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo." (RE no 427.574-
ED j. de 13.12.11 Rel. Min. CELSO DE MELLO DJE de 13.02.12 e ADI no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2024414-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
10
3.343 j. de 01.09.11 Plenário Rel. p/ o Ac. Min. LUIZ FUX DJE de 22.11.11).
A Lei no 5.727, de 22.10.19, repita-se, limita-se a impor prazo para
requerimento de particulares interessados na isenção do IPTU. Como já visto, não cria
obrigações aos órgãos municipais ou interfere na gestão administrativa.
À luz desse entendimento, não há que se falar em inconstitucionalidade
formal ou material por afronta a Constituição Estadual.
Em suma, julgo improcedente a ação.
Mais não é preciso acrescentar.
3. Julgo improcedente a ação, na parte conhecida.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)